Tribunal: STF
Processo: HC 210027
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-22
Data de publicação: 2022-02-22

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido de medida liminar, impetrado por Guilherme Martins Fonseca, em favor de Yuri Ferreira dos Santos, contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça (STJ), nos autos do HC 698.125/SP. 



    Colho da decisão impugnada: 



    “Trata-se de habeas corpus substitutivo de recurso próprio, com pedido de liminar, impetrado em favor de YURI FERREIRA DOS SANTOS em que se aponta como autoridade coatora o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. 



    Consta dos autos que o paciente foi condenado como incurso no art. 33, caput, da Lei 11.343/2006, à pena de 6 anos e 8 meses de reclusão, em regime fechado, mais o pagamento de 388 dias-multa. 



    Em grau recursal, o Tribunal de origem negou provimento ao apelo defensivo. 



    Neste habeas corpus, alega a defesa, em suma, que o paciente faz jus ao redutor do tráfico privilegiado. 



    Assevera que "não consta nos autos NENHUM ELEMENTO DE PROVA DE QUE O PACIENTE FAZIA DA TRAFICANCIA SEU MEIO DE VIDA, TAMPOUCO QUE ESTIVESSE INSERIDO EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA." (e-STJ, fl. 15) 



    Requer, assim, "seja concedida a ordem determinando que seja refeita a dosimetria da pena, considerando a quantidade de drogas na primeira fase do cálculo dosimétrico a fim de modular a fração do redutor em pauta, pois tendo em vista a evidente satisfação dos quatro requisitos previstos no tipo penal, de rigor sua aplicação." (e-STJ, fl. 20) 



    Liminar indeferida (e-STJ, fl. 43). 



    Foram prestadas informações (e-STJ, fls. 49-68, 70-71 e 76-82). 



    O Ministério Público Federal opinou pelo não conhecimento do writ (e-STJ, fls. 73- 74). ” (eDOC 5)



    No STJ, o habeas corpus não foi conhecido. 



    Neste writ, a defesa insiste nos pedidos formulados naquele Tribunal.



    Em consulta ao portal eletrônico do STJ, verifico que a 5ª Turma negou provimento ao agravo regimental contra a decisão monocrática em 7.12.2021.



    É o relatório.



    Decido.



    Trata-se de writ contra decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça (confirmada pelo colegiado) que não conheceu de habeas corpus contra decisão do Tribunal de Justiça de São Paulo, que negou provimento à apelação.



    Conforme jurisprudência desta Corte, cabe às instâncias ordinárias, mais próximas dos fatos e das provas, fixar as penas. Às Cortes Superiores, no exame da dosimetria das penas em grau recursal, compete o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, com a correção de eventuais decisões teratológicas e arbitrárias, que violem frontalmente dispositivo constitucional. 



    Contudo, o acórdão impugnado atende aos princípios da proporcionalidade e da individualização da pena. Constata-se que o alegado bis in idem fora afastado pelo TJSP pela seguinte fundamentação:



    “Com efeito, na primeira fase da dosimetria, a r. sentença assim pontuou:



    ‘Atenta às diretrizes do artigo 42 da Lei 11.343/06 fixo a pena base em 08 anos de reclusão e 800 dias multa fixados no valor mínimo legal, justificando-se a exasperação pela quantidade considerável da droga (37 tijolos de maconha), tomando-se em conta a ínfima quantidade para a confecção de uma porção de consumo.’



    Na terceira fase, para considerar inadmissível a outorga do redutor, utilizou-se de outro fundamento, diverso daquele utilizado na primeira fase para recrudescimento, mais especificamente direcionado às informações fornecidas no sentido de que o acusado vinha se dedicando com habitualidade ao tráfico e comandava aquele imóvel e a movimentação das drogas em larga escala, o que significa dizer que gozava de prestígio para exercer esse mister. 



    ‘Ter o réu acesso e poder de gerenciamento sobre a distribuição de considerável porção da droga que armazenava, com familiaridade tal como narrado em depoimentos colhidos sob o contraditório, não resultou de outra motivação, senão, a experiência na lide da traficância que exercia com amplo domínio sobre seu lucro e prestação de contas.



    Inconteste prova de dedicação à traficância e inserção na cadeia delitiva de crime organizado, guardadas as proporções hierárquicas do crime ainda não alcançadas pelo réu e ao que parece, à polícia, fundamento pelo qual não aplico a redução na forma prevista no artigo 33 parágrafo 4º da Lei 11.343/06’.” (sítio eletrônico do TJSP)



    Ainda, como disposto na sentença:



    “Nenhum indício da atividade laboral alegada, pois, segundo o réu, teria ido ao empregador para dele receber valor relativo à rescisão contratual e, por isso, comprara a droga. No entanto, nenhum indício nesse sentido, senão, alegação genérica. 



    A familiaridade com que o réu se dispôs ao ingresso no imóvel no qual estavam outros 36 tijolos, como aquele que levava debaixo do braço, como se transportasse mercadorias de supermercado, acima de qualquer suspeita, como relataram os policiais em juízo, não é compatível ao comportamento àquele cuja relação a pontos de drogas se restringe a mera busca pelo consumo, mormente, verificando-se o aspecto físico e saudável apresentado pelo réu, ao afirmar que nenhum comprometimento lhe adviera pelo consumo da droga, senão, a boa disposição para que tivesse dois empregos, justificando-se quanto ao valor do qual dispunha para a compra de droga de montante e valor considerável. 



    Segundo relatam os policiais civis, a droga tinha como finalidade o encaminhamento a ponto de traficância conhecido por ´muro do pó´e, não por outra motivação, a destruição por meio de tijolos e de forma parcial, por meio de condutas que não levantem qualquer suspeita à sociedade. Ficou evidente, portanto, exercesse o réu ação de relevância a narcotraficância”. (eDoc 2, p. 4-5) 



    Como se vê, foi majorada a pena na primeira fase em razão da quantidade e, na terceira fase, negou-se ao paciente o redutor em razão dos indícios de que se dedicava ao tráfico, sobretudo sua habitualidade e acesso ao ponto de armazenamento. Para divergir das instâncias ordinárias, seria necessária ampla dilação probatória, procedimento inexistente no rito do habeas corpus.



    Quanto prisão preventiva, o pedido segue a mesma sorte. Vê-se que a fundamentação da sentença atacada é suficiente para atender ao seu requisito de validade. Veja-se:



    “Não vislumbro fundamentos ao apelo em liberdade em favor daquele que não comprova ocupação outra, senão, a familiaridade em que se vê inserido em meio a pratica do tráfico de drogas da dimensão ora apurada, impondo-se, como medida única, a conter a silenciosa periculosidade, exercida acima de qualquer suspeita, a prisão cautelar artigos 312, 313 c/c artigo 387 parágrafo 1º do Código de Processo Penal”. (eDoc 2, p. 7) 



    Nesse sentido, trago arestos de decisões da Corte decidindo em casos assemelhados ao vertente:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIMES DE TRÁFICO INTERNACIONAL DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO, LAVAGEM DE CAPITAIS E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO PER RELATIONEM. IDONEIDADE. RÉU PRESO DURANTE TODA A INSTRUÇÃO CRIMINAL. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA CONDENATÓRIA. MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. (...) 4. O Supremo Tribunal Federal tem jurisprudência consolidada quanto à regularidade da fundamentação per relationem como técnica de motivação das decisões judiciais. Precedentes. 5. Ainda que a sentença esteja sujeita à reavaliação crítica pela via recursal, não há dúvida de que, nesse estágio do processo, a manutenção da prisão preventiva – sobretudo quando o acusado permaneceu preso durante toda a instrução – impõe um ônus argumentativo menor se comparado ao decreto prisional exarado antes do julgamento da causa. 6. A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal orienta-se no sentido de que, tendo o réu permanecido preso durante toda a instrução criminal, não se afigura plausível, ao contrário, se revela um contrassenso jurídico, sobrevindo sua condenação, colocá-lo em liberdade para aguardar o julgamento do apelo. 7. Agravo regimental conhecido e não provido”. (HC 177.003 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 26.4.2021)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DA CORTE. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA FUNDAMENTADA NA REITERAÇÃO ESPECÍFICA. NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. COVID-19. GRUPO DE RISCO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. PRESÍDIO ADOTANDO MEDIDAS VOLTADAS A EVITAR A DISSEMINAÇÃO DO VÍRUS. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO”. (HC 192.315 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 24.2.2021)



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Súmula 691. Reincidência. Manutenção da prisão preventiva na sentença. Ausente manifesta ilegalidade. 3. Agravo não provido”. (HC 190.350 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 19.10.2020)



    Ante o exposto, denego a ordem. (art. 192, caput, RISTF)



    Publique-se.



    Brasília, 22 de fevereiro de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente